Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708100-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA DECISÃO Dê-se vista à parte recorrida dos documentos juntados pelo recorrente em sede de impugnação à assistência judiciária gratuita, pelo prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito